Tribunal: TJDFT
Processo: 0734589-41.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0734589-41.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL SA EMBARGADO: SONIA CERVO DE BARROS D E S P A C H O Considerando os pedidos insertos nos embargos de declaração (ID 17686845), intime-se a contraparte para contrarrazões, em atenção ao disposto no art. 1.023, §2o, do Código de Ritos. Após, volvam-me conclusos. Brasília, 14 de julho de 2020 14:26:52. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador